Tribunal: TJBA
Processo: 8002745-87.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002745-87.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: LAIS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL EDUARDO LOPES IBRAHIM

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário firmado em janeiro de 2025, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (19,85% a.m. e 778,33% a.a.), determinando sua adequação à média de mercado, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada, diante da alegação de abusividade; e (ii) a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação e cobrança dos encargos.

III. Razões de decidir
3. O princípio da obrigatoriedade dos contratos não impede sua revisão, devendo ser interpretado em conjunto com a boa-fé objetiva, a função social e a proteção do consumidor.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS – Temas 24 a 27), admite-se a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.
5. Constatado que a taxa contratada (19,25% a.m.) supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, resta caracterizada a abusividade, impondo-se a limitação dos juros ao patamar médio.
6. A abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e autoriza o recálculo das parcelas, com eventual repetição do indébito a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.
7. Quanto aos danos morais, a simples cobrança de encargos abusivos ou a revisão contratual não ensejam, por si só, indenização, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à dignidade do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.
8. Aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus para manutenção dos parâmetros fixados na sentença quanto ao índice revisional, ante a ausência de recurso da parte autora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É admitida a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002745-87.2025.8.05.0141
, em que figura como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e
, como parte apelada,
LAIS FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça